Tribunal: TJMT
Processo: 1024342-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024342-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – “OPERAÇÃO REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE REFUTADA EM
WRIT
ANTERIOR – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

Não se conhece do
habeas corpus
quando a matéria já foi discutida pelo Tribunal no julgamento de
writ
anterior, impetrado em favor do mesmo paciente.

Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, sobretudo quando considerado o contexto de pandemia atualmente vivenciado. Com efeito, a desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Henrique Rodrigues Fengler
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente.

Em síntese, o impetrante alega que não há elementos probatórios que evidenciem o envolvimento do paciente com a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, sobre a qual recaem as investigações que culminaram com a deflagração da assim chamada “Operação Reditus”.

Outrossim, argumenta que há excesso de prazo na segregação instrumental do paciente, uma vez que está encarcerado há mais de nove meses, sem que a instrução processual tenha se encerrado.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos (Ids. n. 67115964-67115975).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 67464459).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 68790499).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
parcial conhecimento
do
writ
e, na extensão conhecida, a
denegação
da ordem (Id. n. 69669993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando detidamente os autos, observo que o vertente
habeas corpus
comporta apenas parcial conhecimento, como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, revela-se inviável a análise da pretensão liberatória, uma vez que o presente
writ
não foi suficientemente instruído, trazendo apenas o instrumento de procuração que confere poderes ao impetrante (Id. n. 67115964) e cópias de fatura de água, esgoto e serviços em nome de terceiro (Id. n. 67115960), do mandado de busca e apreensão expedido contra o paciente no dia 5 de dezembro de 2019 (Id. n. 67115972) e do registro do mandado de prisão no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (Id. n. 67115975). Não há nem sequer cópia da decisão que decretou e/ou manteve a prisão preventiva do paciente.

Neste tópico, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxima quando se tratar de advogado constituído
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).

Na espécie, não há documentos suficientes para aferir a suposta negativa de autoria – sem perder de vista que o enfrentamento de matérias dessa natureza foge ao escopo do
writ
, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Diga-se de passagem que
a tese de insuficiência probatória já foi rechaçada em dois
habeas corpus
anteriormente impetrados pelo mesmo advogado em benefício do paciente
, como se infere das ementas abaixo transcritas:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ‘OPERAÇÃO REDITUS’ – PRISÃO PREVENTIVA –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA E A INIDONEIDADE DO
DECISUM
QUE APLICOU A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS EM APURAÇÃO – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO DOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Consolidou-se nesta Corte Estadual o entendimento de que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento do acervo fático-probatório, e, por consequência, ao enfrentamento aprofundado da tese de negativa de autoria, matéria a ser debatida no curso regular da ação penal condenatória
.

Patenteia-se idônea a fundamentação do decreto prisional lastreada na gravidade concreta das condutas em apuração, sobretudo quando levadas a efeito por organização criminosa de notória periculosidade no âmbito estadual e nacional, cujas atividades devem ser inibidas com a atuação efetiva do Poder Judiciário.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, elidir a necessidade da segregação cautelar, quando evidenciado o
periculum libertatis
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1001099-10.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020; destaquei).

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ‘OPERAÇÃO REDITUS’ – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRO
WRIT

– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

No que diz respeito aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, considerando que tais argumentos são meras reiterações daqueles já analisados pelo órgão colegiado, no julgamento do
habeas corpus
n. 1001099-10.2020.8.11.0000, não se conhece do
writ
neste tocante
.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1015796-36.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.9.2020; destaquei).

Ademais, a caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo depende da confluência de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

No caso dos autos, o impetrado informou o seguinte:

“
(...)
evidenciados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, no dia 05 de dezembro de 2019, decretei a prisão preventiva em desfavor do paciente e outros investigados, visando garantir a aplicação da lei penal, restabelecer a ordem pública, a ordem econômica e por conveniência da instrução criminal (fumus comissi delicti e periculum in mora), conforme se depreende das razões expostas no decisum em anexo, ao qual me reporto integralmente a fim de não alongar nas informações.

Em virtude da decisão proferida no dia 05 de dezembro de 2020,
o paciente foi preso na comarca de Rondonópolis, no dia 19 de dezembro de 2019
.

Concluída a investigação, o Parquet optou por ofertar 11 (onze) denúncias, fundamentando que o número excessivo de acusados, em uma peça processual, acarretaria o elastério desnecessário, pelo que, autorizei a cisão do feito, nos moldes apresentados pelo representante ministerial.

Outrossim, o Ministério Público denunciou o paciente, nos autos da Ação Penal no 5085-57.2020.811.0042 – Código 614703, como incurso nas sanções do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 e artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal.

No dia 27/02/2020, ao verificar que a peça inicial apresentada pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo penal e que não incidia nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, recebi a denúncia oferecida em face do ora paciente e demais corréus.

O paciente
José Henrique Rodrigues Fengler
, assim como os réus Wanderson Marcos da Silva, Marcos da Silva Martins, Luan Sales Barbosa, Emilson Rodrigues da Silva foram devidamente citados.

As Defesas de Lucivânia Vieira da Costa e Luan Sales Barbosa apresentaram respostas à acusação, reservando-se o direito de fazer as suas defesas, em fase oportuna. Todavia, não consta nos autos informações acerca da citação da referida ré.

No dia 23 de novembro de 2020, determinei a intimação das Defesas de Emilson Rodrigues da Silva e Marcos da Silva Martins para apresentarem respostas à acusação, no prazo legal.

Determinei, ainda, a intimação do paciente
José Henrique Rodrigues Fengler
e do corréu Wanderson Marcos da Silva para informar se pretendem constituir advogado, ou se não possuem condições de fazê-lo.

Por fim, determinei a certificação acerca do cumprimento e devolução da carta precatória expedida com a finalidade de citar a ré Lucivânia Vieira da Costa, cuja cópia do decisum encaminho a Vossa Excelência, a título de informações.

No que tange ao suposto excesso de prazo, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus, bem como, depende de cumprimento de atos em outras Comarcas, cuja agilidade e presteza escapam a este Juízo.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessitava ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual.

Por fim, registro que nos dias 18/03, 19/06 e 16/09/2020, em razão do advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o parágrafo único no artigo 316, do Código de Processo Penal, este Juízo ao revisar a necessidade da segregação cautelar, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e demais corréus, porquanto não houve alteração fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva, bem como, por ainda se mostrarem presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar
” (Id. n. 68790499; destaquei).

Nesse contexto, conquanto o paciente esteja preso cautelarmente há pouco menos de um ano, concluo que as particularidades do caso concreto justificam o ritmo processual que se tem verificado, principalmente em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, sem perder de vista a complexidade da ação penal propriamente dita, com vários réus e diferentes advogados, diversos crimes imputados, necessidade de expedição de cartas precatórias e análise de pedidos incessantes de liberdade provisória, os quais, naturalmente, sacrificam tempo que poderia ser melhor aproveitado com o prosseguimento regular da marcha processual.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara, recentemente, assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ‘LAVAGEM’ DE CAPITAIS – ‘OPERAÇÃO RED MONEY’ – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – INSTRUÇÃO PRATICAMENTE ENCERRADA – AGUARDANDO A DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, porquanto é imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não, ou se o elastério do prazo processual decorre de desídia da autoridade acoimada de coatora.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017436-74.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.9.2020; data da publicação: 30.9.2020).

Outrossim, observo que a necessidade de manutenção da custódia tem sido periodicamente reavaliada pelo impetrado, consoante preceitua o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal passível de fulminação pela via eleita.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020